Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRIDA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NÃO OCORRIDA. PROCESSAMENTO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. REGRA.

1. Em regra, é competente para processar o inventário ou demandas correlatas o juízo do foro do domicílio do autor da herança (art. 48 do CPC). Porém, não é facultado ao juízo declarar-se incompetente de ofício, tendo em vista que a competência em exame é territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação.

2. O Ministério Público, ao atuar no feito como fiscal da lei, pode alegar oportunamente a incompetência relativa de determinado juízo, o que impedirá eventual prorrogação da competência, conforme se infere da norma do parágrafo único do art. 65 do CPC.

3. Uma vez alegada incompetência de determinado juízo pelo Ministério Público, eventual declínio de competência não será considerado de ofício.

4. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante.